Tribunal: TJDFT
Processo: 0719081-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. IRRETROATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de valores, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 3,60 ao apelante e R$ 17.820,00 à coautora, ambos acrescidos de correção monetária e juros. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a exclusão dos honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante e, em caso positivo, se ela possui efeitos retroativos; (ii) verificar se é possível afastar a condenação em honorários advocatícios, diante da alegação de sucumbência mínima dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, desde que comprovada a hipossuficiência, sendo a declaração de pobreza presunção relativa (juris tantum) que admite prova em sentido contrário.
O apelante demonstrou percepção de renda inferior a cinco salários-mínimos, nos termos da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
Contudo, a concessão do benefício possui efeitos ex nunc, sem retroagir para alcançar atos processuais anteriores, especialmente os ônus de sucumbência já fixados.
Verificada a procedência apenas parcial do pedido, com a restituição de valor irrisório (R$ 3,60 frente ao total demandado de R$ 18.000,00), restou caracterizada a sucumbência recíproca, que autoriza a manutenção da condenação em honorários advocatícios na forma fixada pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase processual, desde que comprovada a hipossuficiência, produzindo efeitos ex nunc.
A concessão da gratuidade de justiça não retroage para alcançar atos processuais pretéritos, inclusive honorários de sucumbência já fixados.
A fixação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca deve ser mantida, ainda que a procedência do pedido tenha ocorrido em valor significativamente inferior ao demandado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Resolução DPDF no 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414669, 0703928-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06/04/2022, DJE 28/04/2022.